Tribunal: STF
Processo: ARE 1281710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E-01/60.150/2001 E E-01/60.258/2002. PRODERJ. VERBA DE CARÁTER GENÉRICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS DISFARÇADO. ISONOMIA ENTRE SERVIDORES. CONSECTÁRIOS DA REMUNERAÇÃO QUE DEVEM SER CALCULADOS DE ACORDO COM A GRATIFICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. PEQUENO REPARO NA DECISÃO ATACADA.
    O réu-apelante se insurgiu contra a sentença que julgou procedente o pedido inclusão da gratificação denominada Gratificação de Encargos Especiais (GEE) aos vencimentos do autor-apelante, conforme processos administrativos E-01/60.150/2001 e E-01/60.258/2002. Prescrição das prestações sucessivas que não atinge o fundo de direito. Súmula nº 85, do STJ. Gratificação concedida de forma genérica, de modo que caracterizou aumento disfarçado. Assim, correto o pronunciamento atacado ao reconhecer como devida a sua inclusão aos vencimentos do demandante. Aplicação da Súmula nº 150, deste Tribunal de Justiça. Pequena reforma na sentença para reconhecer a incidência da Gratificação de Encargos Especiais sob os consectários da remuneração, considerado o maior valor pago ao cargo paradigma. Honorários sucumbenciais corretamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, na medida em que a autarquia vencida é equiparada à Fazenda Pública.
    DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, 37, caput e incisos X e XIV; 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente